Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718520-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Demenjour Serviços Ltda em face da r. decisão (ID 26366515, fls. 44/45) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição. Após discorrer sobre a cronologia da execução fiscal, destacando que o processo ficou sem movimentação por quase 10 (dez) anos, a parte Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente. Assevera que em 16/12/2010, quando o processo recebeu andamento “631 – Suspensão – correição”, o Agravado permaneceu inerte, dando ensejo ao decurso do prazo prescricional. Invoca o disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, argumentando que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da intimação do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a prescrição e extinta a execução fiscal. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos da Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Da análise dos autos é possível constatar que a citação foi determinada em 25/5/2009, mas o processo permaneceu parado, sem ato algum, até que a parte Agravante comparecesse espontaneamente ao feito para suscitar, em 7/7/2020, via exceção de pré-executividade, a ocorrência da prescrição (ID 26366515, fls. 4/20). Portanto, inexistiu intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, até porque a determinação de citação no processo permaneceu pendente. Os andamentos processuais destacados pela Agravante, a meu sentir, não têm o efeito pretendido, de imputar ao Distrito Federal desídia em relação ao processo, cabendo no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Por fim, destaco serem inaplicáveis ao caso as disposições do art. 40 da Lei n.o 6.830/80, pois não houve sequer tentativa de citação da Executada. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator